Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-72.1999.8.11.0087
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000001-72.1999.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO VIDIGAL DOS SANTOS - CPF: 171.866.921-68 (EMBARGANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), ARISTIDES DE OLIVEIRA - CPF: 240.135.289-91 (EMBARGANTE), WILSON SIERRA - CPF: 174.444.469-20 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO DE FREITAS - CPF: 385.511.361-00 (EMBARGANTE), ALEX MACHADO SIERRA - CPF: 852.683.801-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 344 E 85, § 2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que dera provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, fixando honorários advocatícios em desfavor dos embargantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre os dispositivos legais indicados pelos embargantes (arts. 344 e 85, § 2o, do CPC), suscitados em contrarrazões e no agravo interno, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de modo adequado os fundamentos jurídicos relevantes, esclarecendo que a revelia não exclui a resistência material à pretensão e que a fixação de honorários decorre da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

4. Não há omissão a ser sanada, tampouco necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que as teses jurídicas tenham sido efetivamente apreciadas.

5. A tentativa de rediscussão do mérito ou de obter manifestação específica para viabilizar recurso extraordinário não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Não se configura omissão quando o acórdão analisa de forma suficiente as questões suscitadas, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação específica para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Wilson
Sierra
e outros, em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, fixando honorários advocatícios em desfavor dos embargantes, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, os embargantes alegam, em síntese, que o v. acórdão teria incorrido em omissão, por não ter se manifestado sobre os pedidos expressos de prequestionamento dos artigos 344 e 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os quais teriam sido devidamente suscitados tanto no agravo interno quanto nas contrarrazões à apelação. Com fundamento nos artigos 1.022, II, e 1.025 do CPC, requerem o acolhimento dos
aclaratórios
, a fim de suprir tal omissão e viabilizar eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Em contrarrazões, o embargado, Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT, pugna pela rejeição dos embargos, sob o argumento de inexistência de omissão no acórdão embargado, ressaltando que todas as matérias suscitadas foram enfrentadas de forma clara e objetiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Wilson Sierra e outros, em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, fixando honorários advocatícios em desfavor dos embargantes, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão no acórdão, em razão da
ausência de enfrentamento dos pedidos expressos de prequestionamento dos artigos 344 e 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ao final, requerem a reforma da decisão pelo órgão colegiado.

Pois bem.

Após detida análise, entendo que a insurgência
não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o julgador deveria se manifestar, ou corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No presente caso, a parte embargante sustenta que o acórdão encontra-se maculado por omissão, sob o argumento de que o
decisum
não teria se manifestado expressamente sobre questões relevantes trazidas ao conhecimento deste Tribunal.

Contudo, verifica-se que o acórdão embargado analisou de forma clara e coerente os fundamentos fáticos e jurídicos da lide, enfrentando de forma suficiente a controvérsia posta, conforme se depreende do seguinte trecho:

“Conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revelia não implica ausência de resistência. A citação válida do Estado de Mato Grosso, que se manifestou nos autos ao requerer a suspensão da lide até o julgamento da ação civil pública conexa, demonstra a formação válida da relação processual e, por conseguinte, a oposição à pretensão dos embargantes, ainda que não tenha sido apresentada contestação formal.

Acrescente-se que, mesmo nas hipóteses em que não se apresenta contestação, a resistência material à pretensão subsiste, sendo suficiente para ensejar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, especialmente à luz do princípio da causalidade.

(...)é patente que os agravantes, ao proporem os embargos de terceiro, originaram a lide, cuja improcedência foi reconhecida pelo juízo de primeiro grau. O fato de o Estado de Mato Grosso não ter formalmente contestado os embargos não afasta a incidência do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ademais, a tese de que a fixação dos honorários dependeria de atuação efetiva e dedicada da advocacia pública encontra-se superada, uma vez que a própria sistemática do art. 85 do CPC impõe a condenação do vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, independentemente do volume ou da natureza do trabalho desempenhado, bastando, para tanto, a configuração da sucumbência.”

Dessa forma, verifica-se que a real intenção da parte embargante é rediscutir o mérito da questão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do já decidido, salvo nas hipóteses legais. Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA —
INADMISSIBILIDADE. Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.
(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017).
(grifos nossos).

Portanto, inexiste omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente os argumentos apresentados.

Se a solução dada ao litígio não se revelou a mais favorável à parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de vícios, que se poderá modificar o que foi decidido pelo colegiado. Nesse sentido
:

“EMBARGOS DEDECLARAÇÃO– AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV– VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição dos embargos de declaraçãosomente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaraçãovia adequada para esses fins.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.
(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (grifos nossos)

Vale ressaltar, assim, que os embargos de declaração não se prestam ao exclusivo fim de prequestionar ou de reapreciar matéria já devidamente analisada e esclarecida na decisão, sob o pretexto de viabilizar a admissibilidade de futuros recursos excepcionais.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todas as teses jurídicas ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, como ocorre no presente caso (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1224190 MG 2017/0329948-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2018). Ressalte-se, ainda, que a exigência de prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte interessada, e não pelo julgador.

Ante o exposto,
não acolho
os embargos de declaração..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025